Tribunal: STJ
Processo: 0042710-30.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210734 - RJ (2024/0292472-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
AGRAVADO
: DARLAN DA SILVA PANZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA COSTA -
RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
LUIZ CARLOS PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ225141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO
CONTRATUAL.
JUROS.
TAXA
SELIC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS DETERMINADOS NO TÍTULO JUDICIAL
EXECUTADO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA 83/STJ.
1. Ação de rescisão contratual.
2. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese,
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A modificação, na execução, da taxa de juros de mora fixada no título
exequendo ofende a coisa julgada. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f362438-133a-4933-ab43-4a6086e3ac29

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f362438-133a-4933-ab43-4a6086e3ac29

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210734 - RJ (2024/0292472-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
AGRAVADO
: DARLAN DA SILVA PANZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA COSTA -
RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
LUIZ CARLOS PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ225141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO
CONTRATUAL.
JUROS.
TAXA
SELIC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS DETERMINADOS NO TÍTULO JUDICIAL
EXECUTADO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA 83/STJ.
1. Ação de rescisão contratual.
2. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese,
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A modificação, na execução, da taxa de juros de mora fixada no título
exequendo ofende a coisa julgada. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial, e nessa extensão, negou-lhe provimento.
: rescisão contratual, ajuizada por DARLAN DA SILVA PANZA, em
Ação
face do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Documento eletrônico VDA50471024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:20
Código de Controle do Documento: 34f279fe-a041-41a4-8856-2393d2a46396

: negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão
GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., mantendo a decisão que
rejeitou a impugnação dos cálculos periciais, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
Impugnação apresentada pelo agravante, na realidade, pretende rediscutir os
parâmetros da coisa julgada e não os cálculos do expert, que foram realizados
observando os critérios estabelecidos na sentença e acórdão. Preclusão
consumativa (art. 507, do CPC). Entendimento da Corte Superior no sentido de que
se sujeitam à preclusão consumativa as matérias não impugnadas no momento
próprio, ainda que de ordem pública. A insistente tentativa de fazer valer o que
melhor lhe aproveita através da reprovável prática de interposição de recurso que
abrange matéria já transitada em julgado, com o nítido caráter protelatório,
evitando ao máximo o pagamento da dívida caracteriza a litigância de má-fé, que
não pode passar despercebida por esta julgadora, tendo em vista o contexto acima
narrado. Aplicação da multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, na forma do
art. 81, do CPC. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (e-STJ fls. 39-46).

: opostos por grupo OK CONSTRUÇÕES E
Embargos de declaração
EMPREENDIMENTOS LTDA., foram rejeitados. (e-STJ fls. 68-69)
: alega violação aos arts. 80, 489, §1o, 927, III, 1.040 e
Recurso Especial
1.022 do CPC, art. 406 do CC, além de dissídio jurisprudencial.
Sustenta que houve omissão da decisão quanto à aplicação do Tema 176
e 1002 do STJ, referentes à taxa SELIC como índice de correção monetária e ao
termo inicial dos juros de mora.
Alega que o acórdão recorrido negou vigência às normas que
determinam a aplicação da taxa SELIC e o termo inicial dos juros de mora a partir
do trânsito em julgado. (e-STJ fls. 71-78)
: conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
Decisão unipessoal
extensão, negou-lhe provimento. (e-STJ fls. 213-216).
: O agravante sustenta que houve negativa de prestação
Agravo interno
jurisdicional, pois o Tribunal de origem não apreciou pontos essenciais, como
aplicação da SELIC (Tema 176/STJ), multa por má-fé e termo inicial dos juros.
Defende a inaplicabilidade das Súmulas 7, 83 e 568 do STJ, por se tratar de matéria
exclusivamente de direito e de ordem pública, já pacificada em precedentes do STJ
e do STF (Tema 1.170). Alega ainda divergência jurisprudencial quanto à preclusão
e coisa julgada. (e-STJ fls. 219-228).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA50471024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:20
Código de Controle do Documento: 34f279fe-a041-41a4-8856-2393d2a46396

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
No que concerne à alegação de negativa de prestação jurisdicional,
verifica-se que, efetivamente, o Tribunal de origem analisou, de maneira
fundamentada, sobre a incidência da preclusão consumativa pela existência da
coisa julgada quanto aos parâmetros definidos no título executivo judicial, em que
pese tenha decidido em sentido contrário ao defendido pela agravante.
Devidamente fundamentado o aresto, de modo a esgotar a prestação
cabível hipótese, não há que se falar em omissão, tampouco em violação dos arts.
489 e 1022 do CPC.

- Do reexame de fatos e provas – Súmula 7/STJ
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca quanto aos critérios de
cálculo da correção monetária, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da aplicação da Súmula 83/STJ
Segundo entendimento desta Corte: "[...] não é admissível, na fase de
liquidação ou cumprimento de sentença, a alteração dos critérios estabelecidos no
título exequendo para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à
coisa julgada."(AgInt no AREsp 2.261.001/RS, Terceira Turma, DJEN de
.)
29/5/2025
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.666.339/RJ, Terceira Turma,
DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 2.330.742/RS, Quarta Turma, DJe de 11
3/7/2025
/4/2025.
Na hipótese, extrai-se do acórdão recorrido que se decidiu pela
incidência de juros moratórios em 1% ao mês, além de correção monetária pelo
INCC, em detrimento da SELIC, tendo em vista o que determinado no título judicial
executado, sob pena de violação à coisa julgada (fl. 39-46 e-STJ):

Como visto, a impugnação apresentada pelo agravante, na realidade,
pretende rediscutir os parâmetros da coisa julgada e não os cálculos do expert, que
foram realizados observando os critérios estabelecidos na sentença e acórdão.
Saliento o entendimento da Corte Superior no sentido de que se
sujeitam à preclusão consumativa as matérias não impugnadas no momento
próprio, ainda que de ordem pública.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA DE
Documento eletrônico VDA50471024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:20
Código de Controle do Documento: 34f279fe-a041-41a4-8856-2393d2a46396

ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE.
PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo,
inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal
no momento próprio" (AgInt no AREsp 1.764.458/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
24/05/2021
28/05/2021
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de prévia
liquidação e pela inexistência de nulidade processual. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em
recurso especial.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual
exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em
respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.059.339/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/6/2022
1/7/2022

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FORÇADA. PAGAMENTO ANTECIPADO DE
DILIGÊNCIAS A OFICIAIS DE JUSTIÇA. TEMA N. 396 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS E SÚMULA N. 190 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de execução forçada de acórdão do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba. O Juízo de 1a instância julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito por ausência do recolhimento das diligências dos oficiais de
justiça. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso.
II - Afasto a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial.
Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n.
9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017
, DJe de
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio
14/2/2017
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
14/2/2017
24/2/2017
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Outrossim, segundo a jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão
consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que
não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Assinale-se
que, no caso, não consta requerimento oportuno para a citação postal. Nesse
sentido: REsp n. 1.754.328/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp n. 1.256.371/MS, relator Ministro Mauro
5/3/2020
17/3/2020
Documento eletrônico VDA50471024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:20
Código de Controle do Documento: 34f279fe-a041-41a4-8856-2393d2a46396

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
e AgInt
16/8/2011
24/8/2011
no AREsp n. 1.764.458/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
24/5/2021
28/5/2021
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.971.749/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
25/4/2022
28/4/2022

Dessa forma, descabe a rediscussão da matéria por força da preclusão
(art. 507, do CPC/2015).
A insistente tentativa de fazer valer o que melhor lhe aproveita através
da reprovável prática de interposição de recurso que abrange matéria já transitada
em julgado, com o nítido caráter protelatório, evitando ao máximo o pagamento da
dívida caracteriza a litigância de má-fé, que não pode passar despercebida por esta
julgadora, tendo em vista o contexto acima narrado.

Portanto, como a decisão adotada no acórdão recorrido está de acordo
com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50471024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:20
Código de Controle do Documento: 34f279fe-a041-41a4-8856-2393d2a46396

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.734 / RJ
Número Registro: 2024/0292472-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00169761920198190000 00427103020238190000 01807151520128190001 169761920198190000
1807151520128190001 202424505143 427103020238190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
RECORRIDO
: DARLAN DA SILVA PANZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA
COSTA - RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
LUIZ CARLOS PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ225141
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA51385077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: 78d9d977-f60f-4879-afe1-ac6566ecd489

ADVOGADOS : GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
AGRAVADO
: DARLAN DA SILVA PANZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA
COSTA - RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
LUIZ CARLOS PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ225141
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: 78d9d977-f60f-4879-afe1-ac6566ecd489